Tribunal: TJPA
Processo: 0807645-59.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6062 - 1/3 de férias
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807645-59.2019.8.14.0051

APELANTE: JASSIEL TRANSPORTES RODOVIARIO DA AMAZONIA LTDA - EPP

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO2

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N° 0807645-59.2019.8.14.0051

APELANTE: JASSIEL TRANSPORTES RODOVIARIO DA AMAZONIA LTDA - EPP

ADVOGADO: OLÍMPIO SAMPAIO DA SILVA NETO- OAB/PA 19.259

APELADO: ESTADO DO PARA

PROCURADORA: MÁRCIA DOS SANTOS HANNA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE. PREENCHIMENTO DO DIEF EM DUPLICIDADE PELO CONTRIBUINTE. RESP. 1.111.002/SP. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O cerne da questão diz respeito à condenação do ora apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

De acordo com o Princípio da Causalidade, àquele que deu causa à propositura da demanda deve pagar pelas despesas processuais decorrentes.

No caso em estudo, o contribuinte apresentou a DIEF (documento elaborado pelo próprio contribuinte que informa o valor que entende devido) n.º 42015690202842-7, correspondente ao período de 07/2015, referente ao ICMS, porém, não realizou o pagamento do imposto.

Diante dessa situação, o débito declarado foi inscrito em dívida ativa em 06.09.2015, e Certidão de Dívida Ativa respectiva foi extraída e enviada à Procuradoria-Geral do Estado, que ajuizou a competente Execução Fiscal em 07.02.2017.

De acordo com a documentação de id n° 3489618, somente em maio de 2017, quando já estava em curso a execução fiscal, o contribuinte protocolou pedido junto à SEFA.

Consta também nos autos que “A requerente afirma que reproduziu a DIEF NORMAL do mês 07/2015 da filial (I.E. 15.262.668-9) as informações referentes à movimentação da matriz (I.E. 15.206823-6), e, ainda, que em decorrência disso foi gerado um débito indevido de apuração de ICMS na filial, a qual, no período em questão, estaria
sem movimentação. Assim, o débito levantado seria, apenas, da matriz”.

Sendo assim, observa-se que o executado/ embargante/apelante deu causa à propositura da Execução Fiscal, considerando que foi o responsável por preencher a Declaração de Informações Econômicos e Fiscais – DIEF em duplicidade, como restou demonstrado nos autos, de modo que, pelo princípio da causalidade, deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais.

Precedente STJ.
REsp. 1.111.002/SP, processado sob o rito dos recursos repetitivos.

É possível a cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com aquela arbitrada na própria execução. Tese firmada no julgamento do tema
587
,
sob o rito dos

recursos repetitivos.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por JASSIEL TRANSPORTES RODOVIÁRIO DA AMAZONIA em face da sentença proferida pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM (ID 3489635), que nos autos dos embargos à execução fiscal, julgo-os procedentes.

Historiando os fatos, os Embargos à Execução foram opostos por JASSIEL TRANSPORTES RODOVIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA, na qual narrou que “no mês de Agosto de 2015 o Departamento de Contabilidade, digitando as informações no sistema da Declaração de Informações Econômicos e Fiscais – SEFA, imputou no sistema as informações de ocorrências de emissão de notas na Inscrição Estadual nº 15.206.823-6 da Empresa JASSIEL TRANSPORTE RODOVIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA, MATRIZ sediada no Município de Ananindeua/Pará, o que gerou o ICMS DECLARADO A RECOLHER no valor de R$ 38.731,62 (trinta e oito mil setecentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos).

Segue narrando que “no mesmo instante, outro funcionário do Departamento de Contabilidade da Empresa Matriz imputou no sistema as mesmas informações na Declaração de Informações Econômicos Fiscais – SEFA utilizando INCORRETAMENTE A INSCRIÇÃO ESTADUAL nº 15.262.668-9 da Empresa JASSIEL TRANSPORTE RODOVIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA, filial de Santarém que encontrava-se suspensa pela SEFA, desde o ano de 2014. Em consequência desta informação em duplicidade originou o débito no mesmo valor na Inscrição estadual da JASSIEL FILIAL SANTARÉM, ainda que esta inscrição estivesse suspensa pelo órgão arrecadador”.

Assim, opôs os embargos à execução e requereu que se declarasse inexistente e totalmente extinta a dívida tributária objeto dos embargos, ordenando o cancelamento no Cadastro de Dívida Ativa, CADIN, SERASA E SPC, exclusão da inserção da restrição judicial na base de dados do RENAVAM via RENAJUD e BACENJUD, sem quaisquer outros encargos ao excipiente.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° . 3489635, a qual julgou procedentes os embargos, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, julgo procedentes os Embargos, para reconhecer inexistente o débito descrito na CDA que instrui a execução fiscal embargada e, por conseguinte, julgo extinto o presente processo com resolução de seu mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o embargante em custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) da execução fiscal embargada. Procedo o desbloqueio dos valores tornados indisponíveis via sistema BACENJUD e a retirada da restrição RENAJUD.”

Inconformado, JASSIEL TRANSPORTES RODOVIÁRIO DA AMAZONIA LTDA interpôs recurso de apelação – id n° 3489642.

Em suas razões, afirma que a sentença não deve prosperar quanto à condenação da Recorrente, em custas e honorários advocatícios.

Alega que a natureza jurídica dos embargos à execução é de ação autônoma, isto porque atuam como uma ação absolutamente independente, tanto que autuados em apartado. Suscita que claramente a Recorrente teve seu pedido julgado procedente, e não parcialmente procedente, ou seja, foi vitoriosa na sua pretensão, sendo vencida a recorrida.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. sentença, condenando a Recorrida, e não a Recorrente, ao pagamento de honorários e custas na Ação de Embargos à Execução.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (id n° 3489648).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça se absteve de intervir nos autos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

O cerne da questão diz respeito à condenação do ora apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Sobre o tema, sabe-se que os honorários advocatícios constituem direito do advogado e têm natureza alimentar e sua fixação é regida de acordo com parâmetros previstos no art. 85 do CPC/15.

Nesta linha, até mesmo quando não houver julgamento do mérito, de acordo com o Princípio da Causalidade, àquele que deu causa à propositura da demanda deve pagar pelas despesas processuais decorrentes. Vejamos o ensinamento de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
:

“Pelo Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, às vezes, o Princípio da Sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o Princípio da Causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o Juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda se a ação fosse julgada pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (CPC, art. 269, inciso II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação (CPC, art. 26)”

No mesmo sentido, segue o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. NÃO PROVIMENTO.

1.
No Direito brasileiro, a imposição dos ônus processuais pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

2. Dissídio jurisprudencial não demonstrado nos moldes estabelecidos nos artigos 1.029, § 1°, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1379197/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 18/11/2019)

O juízo
a quo
ao prolatar a sentença, reconheceu que “embora regular o procedimento de inscrição em dívida ativa e posterior ajuizamento da ação, não há como prosseguir com a cobrança do débito, uma vez que admitir ser imutável a débito declarado equivocadamente pelo contribuinte, importaria na possibilidade de cobrança de um tributo sem a correspondente obrigação tributária decorrente do fato gerador, o que ocasionaria enriquecimento sem causa do ente tributante, não admitido no nosso ordenamento jurídico”.

Pois bem. No caso em estudo, o contribuinte apresentou a DIEF (documento elaborado pelo próprio contribuinte que informa o valor que entende devido) n.º 42015690202842-7, correspondente ao período de 07/2015, referente ao ICMS, porém, não realizou o pagamento do imposto.

Diante dessa situação, o débito declarado foi inscrito em dívida ativa em 06.09.2015, e Certidão de Dívida Ativa respectiva foi extraída e enviada à Procuradoria-Geral do Estado, que ajuizou a competente Execução Fiscal em 07.02.2017.

De acordo com a documentação de id n° 3489618, somente em maio de 2017, quando já estava em curso a execução fiscal, o contribuinte protocolou pedido junto à SEFA, vejamos:

“O contribuinte supra vem solicitar “autorização para correção da DIEF 07/2015, da matriz e da filial 15.262.668-9, cujas informações foram incluídas de forma incorreta, onde declaram o mesmo valor da matriz para a filial”

Consta também nos autos que “A requerente afirma que reproduziu a DIEF NORMAL do mês 07/2015 da filial (I.E. 15.262.668-9) as informações referentes à movimentação da matriz (I.E. 15.206823-6), e, ainda, que em decorrência disso foi gerado um débito indevido de apuração de ICMS na filial, a qual, no período em questão, estaria
sem movimentação. Assim, o débito levantado seria, apenas, da matriz”.

Sendo assim, observa-se que o executado/ embargante/apelante deu causa à propositura da Execução Fiscal, considerando que foi o responsável por preencher a Declaração de Informações Econômicos e Fiscais – DIEF em duplicidade, como restou demonstrado nos autos, de modo que, pelo princípio da causalidade, deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais.

Para corroborar com o exposto, transcrevo os ensinamentos do doutrinador Guilherme Freire de Melo Barros
:

“
Estabelece o art. 26 da LEF que, cancelada a inscrição em dívida ativa, a execução fiscal é extinta, sem ônus para as partes. Se o cancelamento da dívida ocorreu após o oferecimento dos embargos à execução fiscal, o exequente arca com os ônus sucumbenciais (...); Entretanto, esse entendimento não é aplicável quando o cancelamento da CDA decorre de conduta do próprio contribuinte. Por exemplo, a certidão de dívida ativa se originou de uma guia de arrecadação de ICMS preenchida indevidamente pelo contribuinte . Após a propositura da ação executiva, o contribuinte retifica sua declaração, o que leva ao cancelamento da CDA. Nesse caso, não há que se falar em cobrança dos ônus sucumbenciais contra o Estado.”

Na sequência, destaco julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que apreciou o tema no julgamento do REsp. 1.111.002/SP, processado sob o rito dos recursos repetitivos:

PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQUENTE. ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.

1(...)

3. É jurisprudência pacífica no STJ aquela que, em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.
Precedentes: AgRg no REsp. Nº 969.358 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 6.11.2008; EDcl no AgRg no AG Nº 1.112.581 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23.7.2009; REsp Nº 991.458 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 2.4.2009; REsp. Nº 626.084 - SC, Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 7.8.2007; AgRg no REsp 818.522/MG, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006; AgRg no REsp 635.971/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.11.2004.

4. Tendo havido erro do contribuinte no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, é imprescindível verificar a data da apresentação do documento retificador, se houver, em cotejo com a data do ajuizamento da execução fiscal a fim de, em razão do princípio da causalidade, se houver citação, condenar a parte culpada ao pagamento dos honorários advocatícios.

5. O contribuinte que erra no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios, por outro lado, o contribuinte que a tempo de evitar a execução fiscal protocola documento retificador não pode ser penalizado com o pagamento de honorários em execução fiscal pela demora da administração em analisar seu pedido.

6. Hipótese em que o contribuinte protocolou documento retificador antes do ajuizamento da execução fiscal e foi citado para resposta com a consequente subsistência da condenação da Fazenda Nacional em honorários.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1111002/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQUENTE. EXTINÇÃO APÓS A CITAÇÃO DO EXECUTADO. HONORÁRIOS. DEVOLUÇÃO À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DE TESE REPETITIVA.

1. O STJ, no julgamento do REsp 1.111.002/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, é necessário perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.

2. A Corte de origem não observou a orientação deste Tribunal Superior. Assim, presentes os requisitos para a aplicação do julgamento repetitivo, é necessária a devolução dos autos à origem para adequação à tese firmada nesta Corte de Justiça.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1825337/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020)

Por fim, também não merece acolhimento o argumento de que “o juízo não pode condenar o apelante ao pagamento de honorários advocatícios em sede de embargos à execução, tendo em vista que este é uma ação judicial destinada à defesa do contribuinte devedor de algum crédito tributário, sendo distribuída, apenas por dependência na ação de execução fiscal, no qual ambas deverão ser julgadas em conjunto, mas que no entanto, são ações autônomas e independentes”.

Sobre o tema, em julgamento de recurso especial relatado pelo ministro Mauro Campbell Marques, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou, sob o rito dos
recursos repetitivos
cadastrado sob o número
587
, que é possível a cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com aquela arbitrada na própria execução, proibida a compensação entre ambas. A seguir, colaciono uma das teses definidas no julgamento mencionado:

“Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão por que os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no parágrafo 3º do artigo 20 do CPC/1973”.

Portanto, a decisão de primeiro grau que condenou o ora apelante ao pagamento de honorários advocatícios deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 20 de setembro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/09/2021